Tribunal: TJDFT
Processo: 0721089-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO EXECUTADO. PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. Não pode ser conhecida arguição de nulidade de citação deduzida em agravo de instrumento que versa sobre penhora de percentual da remuneração do executado.
II. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser atenuado, sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado.
III. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada na hipótese em que não foram encontrados outros bens e a constrição de parte dos rendimentos do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família.
IV. A penhora de parte da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução (CF, art. 5o, XXXV).
IV. Autorizada, ante as particularidades do caso concreto, a majoração da penhora para 10% da remuneração líquida do executado, de maneira resguardar sua subsistência digna e de sua família e de favorecer a satisfação gradual do crédito do exequente.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.